Tribunal: CARF
Processo: 16682.902753/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009

RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA PARCIALMENTE. GLOSA DA PARCELA RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR NA COMPOSIÇÃO DE CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2009.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
A constatação da existência de inovação no critério jurídico constante do despacho decisório pela Delegacia de Julgamento, em grau recursal, tem por consequência a nulidade do acórdão por implicar em prejuízo ao exercício da defesa, com os recursos a ela inerentes.
No caso, contudo, inexistiu inovação de critério jurídico no Acórdão recorrido, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade do contribuinte, exatamente pelo fato de que, inexistindo imposto de renda apurado no período, não haveria que se falar em excedente compensável com a CSLL, compondo o saldo negativo do período. Tanto é verdade que o Recurso Voluntário é iterativo em relação às razões de defesa meritórias que constaram na Manifestação de Inconformidade.
Rejeição da preliminar.
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR NA COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL QUANDO NÃO FOR APURADO IMPOSTO A PAGAR NO ANO-CALENDÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites para tal aproveitamento, e para que seja possível a compensação, é necessário que exista imposto devido no Brasil, ou seja que tenha sido apurado base de cálculo positiva da CSLL no período de apuração em que se pretenda aproveitar o imposto pago no exterior.
Com isso, não se impede que o saldo de crédito de imposto pago no exterior possa ser aproveitado, devendo compor um estoque de crédito de imposto pago para compensação em anos subsequentes de lucros apurados no exterior, que deve ser controlado na parte B do LALUR. A compensação fica sujeita aos limites de imposto pago no exterior passível de compensação.
Desprovimento do recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902753/2014-73
ACÓRDÃO
1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. GLOSA DA PARCELA RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA
PAGO NO EXTERIOR NA COMPOSIÇÃO DE CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2009.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR INOVAÇÃO NO
CRITÉRIO JURÍDICO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
A constatação da existência de inovação no critério jurídico constante do
despacho decisório pela Delegacia de Julgamento, em grau recursal, tem
por consequência a nulidade do acórdão por implicar em prejuízo ao
exercício da defesa, com os recursos a ela inerentes.
No caso, contudo, inexistiu inovação de critério jurídico no Acórdão
recorrido, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, exatamente pelo fato de que, inexistindo imposto de renda
apurado no período, não haveria que se falar em excedente compensável
com a CSLL, compondo o saldo negativo do período. Tanto é verdade que o
Recurso Voluntário é iterativo em relação às razões de defesa meritórias
que constaram na Manifestação de Inconformidade.
Rejeição da preliminar.
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO
NO EXTERIOR NA COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL QUANDO
NÃO FOR APURADO IMPOSTO A PAGAR NO ANO-CALENDÁRIO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902753/2014-73
2
Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites
para tal aproveitamento, e para que seja possível a compensação, é
necessário que exista imposto devido no Brasil, ou seja que tenha sido
apurado base de cálculo positiva da CSLL no período de apuração em que
se pretenda aproveitar o imposto pago no exterior.
Com isso, não se impede que o saldo de crédito de imposto pago no
exterior possa ser aproveitado, devendo compor um estoque de crédito de
imposto pago para compensação em anos subsequentes de lucros
apurados no exterior, que deve ser controlado na parte B do LALUR. A
compensação fica sujeita aos limites de imposto pago no exterior passível
de compensação.
Desprovimento do recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo de Andrade Couto
(Presidente), Mauricio Novaes Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora).

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902753/2014-73
3

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n. 12-097.784 - 9a
Turma da DRJ/RJO, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade da ora recorrente,
“para não reconhecer o direito creditório de R$ 333.274,14, referente a Saldo Negativo de CSLL
(Ano-calendário 2009), e que se continue a cobrança e que se continue a cobrança do tributos
devidos no valor de R$ 356.503,36 sendo (R$ 195.505,54 de CSLL e R$ 160.997,82 de COFINS), juros
e multa de 20%.”
A negativa de provimento da manifestação de inconformidade, no acórdão de
referência, teve por fundamento a constatação da existencia de Base de Cálculo Negativa de CSLL
no período, de modo que não haveria de se cogitar de CSLL devida, a ser compensável com o saldo
do IR pago no exterior excedente ao compensável com o IR devido no Brasil.
Irresignada, sustenta a recorrente que a glosa da parcela do saldo negativo de CSLL
do Ano-calendário 2009, correspondente ao montante recolhido de IR no exterior, pelo despacho
decisório proferido no controle do PER/DCOMP n. 20649.30098.170910.1.3.03-8722 foi indevida.
Argumenta, inicialmente, que, “o Fisco legitimou o emprego de tributo incidente no
exterior na composição do saldo negativo brasileiro”, já que “o próprio levantamento fiscal indica
que a adição de lucros no exterior não resultou em imposto a pagar, mas ocasionou apenas a
redução do saldo negativo passível de compensação”. Alterca que “Fosse diferente, o Fisco jamais
teria deixado de homologar o crédito referente ao IR pago no exterior devido à não comprovação
da existência dos referidos valores, mas simplesmente teria desconsiderado os tributos incidentes
no exterior para fins de composição do saldo negativo.”
Com base em tais argumentos, sustenta que o julgamento da inconformidade e do
presente recurso voluntário haveria de partir da premissa de que, na ocasião do despacho que não
homologou as compensações, “o Fisco legitimou a juridicidade do emprego de tributos pagos no
exterior na composição do saldo negativo brasileiro, seja para aumentá-lo, seja para diminuí-lo”,
de modo que a inferência feita no Acórdão objeto do presente recurso sobre a impossibilidade
de composição do saldo de CSLL pelo IR pago no exterior configuraria vedada inovação no
critério jurídico.
Acaso rejeitada a referida questão, prejudicial ao mérito, defende a recorrente a
possibilidade de compensação da parcela de IR recolhida no exterior, com os valores devidos nos
anos-calendários subsequentes, na forma do art. 26 da Lei 9.249/95.
Afirma que apesar de não ter auferido lucro tributável no período, os lucros
auferidos por suas controladas e coligadas no exterior foram efetivamente computados na
apuração do lucro real, a par do previsto no art. 25 da Lei 9.249/95, de modo que haverá como
efeito, no mínimo, a redução dos saldos de prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902753/2014-73
4
Por fim, aduz a inexistência de vedação legal a que o contribuinte que tenha
apurado base negativa exerça a compensação de imposto de renda pago no exterior nos períodos
subsequentes. Ainda, que, por expressa disposição do parágrafo único do art. 21 da MP 2158-35, o
saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor do imposto de renda no Brasil,
poderá ser compensado com a CSLL devida, sendo exatamente este o caso dos autos, em que a
recorrente incluiu na apuração da CSLL devida no Brasil os valores recolhidos a título de IR sobre
lucros de coligadas no exterior que excederam o limite do IR incidente no Brasil.
Pede, ao final, o provimento do Recurso Voluntário a fim de que seja reconhecido o
crédito fiscal decorrente do IR recolhido/retido no exterior que compõe o saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2009, tendo em vista a comprovação do cumprimento dos requisitos para o seu
aproveitamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.
O recurso voluntário – protocolado em 4/6/2019 (p. 912/931), com registro de
ciência em 3/5/2019 (termo de p. 909) e início do trintídeo legal em 6/5/2019 (segunda-feira),
primeiro dia útil subsequente à ciência – é tempestivo, interposto no prazo previsto no art. 33 do
Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à sua
admissibilidade, dele conheço.

1 PRELIMINARMENTE: INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL ARGUIDA.

Inicialmente, sustenta a recorrente que haveria nulidade do julgamento a quo
porque teria inovado no critério jurídico em relação ao despacho decisório da autoridade fiscal,
conforme minudenciada exposição constante do relatório.
Nesse ponto, o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 prescreve que são nulas
as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:

Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902753/2014-73
5

Decerto, o direito de defesa, constitucionalmente assegurado como consectário do
devido processo legal, deve ser garantido no âmbito do processo administrativo fiscal, de modo
que as decisões administrativas que inobservem os princípios do contraditório e ampla defesa são
nulas.
Inolvidável que a constatação da existência de inovação no critério jurídico
constante do despacho decisório pela Delegacia de Julgamento, em grau recursal, tem por
consequência a nulidade do acórdão por implicar em prejuízo ao exercício da defesa, com os
recursos a ela inerentes.
A esse respeito, cito as lições de Hugo de Brito Machado Segundo1, sobre o
agravamento ou mudança na fundamentação da exigência e a violação ao devido processo legal:

Pode ocorrer de a decisão administrativa, seja de primeira instância,
de segunda instância ou de instância especial, concluir pela validade
da exigência impugnada, mas por motivos distintos daqueles
apresentados no ato administrativo questionado. Nesse caso,
considerando-se que a defesa oferecida pelo contribuinte questionou
os fundamentos do ato impugnado, e não os novos fundamentos que
lhe foram inseridos pela autoridade julgadora, ao contribuinte deve
ser dada oportunidade de oferecer nova impugnação.

Entretanto, no caso presente, entendo não se afigurar o grave vício alegado, pelas
razões que seguem.
Por meio da Declaração de Compensação do PER/DCOMP n.
20649.30098.170910.1.3.03-8722, pretendeu a recorrente o aproveitamento suposto crédito de
saldo negativo de CSLL, referente ao Exercício 2010 (Ano-calendário 2009), no valor original de R$
7.844.891,30, na data de transmissão, para quitação de débitos no valor original de R$
8.391.680,22.
O saldo negativo requerido foi constituído por a) imposto de renda pago no
exterior, no valor de R$ 333.274,14, b) retenções na fonte de imposto de CSLL, no valor de R$
267.198,70, c) pagamentos no valor de R$ 4.450.993,36 e, também, d) estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores, no valor de R$ 2.793.425,10, totalizando o montante
de R$ 7.844.891,30 no Somatório das Parcelas de Composição do Crédito Informadas.
Despacho Decisório de p. 77 (rastreamento n. 98637752) homologou parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP identificado, nos seguintes termos:

1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 16. ed. Atlas:2024, p. 148-149.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902753/2014-73
6

Conforme se verifica acima, constou da referida decisão que “o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados na PER/DCOMP”, deixando
de ser confirmada exatamente a parcela correspondente aos valores de IR pagos no exterior.
Nas informações complementares de análise do crédito, anexas ao referido
despacho (p.78-81), consta como justificativa para a glosa da referida parcela o fato de que
“Empresa não apurou imposto devido no período”:

Desse modo, diferentemente do que alega a recorrente, inexistiu inovação de
critério jurídico no Acórdão recorrido que negou provimento à Manifestação de Inconformidade
do contribuinte exatamente pelo fato de que, inexistindo imposto de renda apurado no período,
não haveria que se falar em excedente compensável com a CSLL, compondo o saldo negativo do
período.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902753/2014-73
7

Tanto é verdade que o Recurso Voluntário é iterativo em relação às razões de
defesa meritórias que constaram na Manifestação de Inconformidade!
Corroborando a inexistência de nulidade na hipótese dos autos, cito julgado do
Conselho Superior deste Tribunal Administrativo, em que se firmou que nem mesmo o
desdobramento dos fundamentos iniciais, constantes do despacho decisório, no acórdão de
manifestação de inconformidade, configura inovação no critério jurídico, mas a exposição
necessária sobre a existência de possibilidade do exercício do direito à compensação, que é a
disponibilidade do valor declarado:

Processo no 16327.903129/2013-51
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9202-011.132 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 31 de janeiro de 2024

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2007
INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Em enfrentamento dos argumentos de
defesa do sujeito passivo, a avaliação dos fatos, bem como das
provas a eles inerentes, que levaram à conclusão pela falta de certeza
e liquidez do crédito, baseada na legislação tributária vigente e
contemporânea à declaração, não representa inovação de critério
jurídico, mas tão somente, desdobramento da análise inicial, uma vez
não identificado o pressuposto básico da compensação, qual seja, a
disponibilidade do valor declarado.

Por tudo quanto exposto, rejeito a prefacial arguida, razão pela qual passo à análise
do mérito.

2 MÉRITO

No que toca ao mérito do recurso, a despeito do alongamento das razões pelo
contribuinte recorrente em favor de sua defesa, a controvérsia é unicamente de direito – relativa
à (im)possibilidade de utilização do imposto de renda pago no exterior na composição de saldo
negativo de CSLL quando não for apurado imposto a pagar no Ano-calendário – dispensando o
enfrentamento das digressões relacionas à existência de prova documental a respeito do efetivo
recolhimento do imposto de renda no exterior.

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902753/2014-73
8
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se às
incidências da CSLL, observadas as normas de tributação universal relativas ao IRPJ, conforme
disposto no art. 21 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:

Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de
tributação universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de
1995, os arts. 15 a 17 da Lei n o 9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no
9.532, de 1997.

Ainda, o saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do exterior, até o limite
acrescido em decorrência dessa adição. Nesse sentido é a previsão do parágrafo único do
supratranscrito art. 21:

Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que
exceder o valor compensável com o imposto de renda devido no
Brasil, poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da
adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do exterior, até o
limite acrescido em decorrência dessa adição.

Com efeito, para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar
limites para tal aproveitamento: para que seja possível a compensação, é necessário que exista
imposto devido no Brasil, ou seja, que tenha sido apurada base de cálculo positiva da CSLL no
período em que se pretende aproveitar o imposto pago no exterior.
Não se nega, com isso, que o saldo de crédito de imposto pago no exterior possa ser
aproveitado em anos-calendários subsequentes. Deve-se, quando inexistir imposto devido no
Brasil, como é a hipótese dos autos, compor um estoque de crédito de imposto pago no exterior,
para compensação em anos subsequentes, que deve ser controlado na parte B do LALUR. Em
qualquer caso, a compensação fica sujeita aos limites de imposto pago no exterior passível de
compensação.
No caso em comento, como bem pontuado no acórdão da DRJ, “o exame da Ficha
17-A (l.61) da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2010 (fl.10),
permite constatar que não há, no período em questão, base tributável sujeita à incidência da
CSLL, uma vez que a Base de Cálculo da CSLL apurada foi negativa, no valor de R$ -
732.524.116,23”, sendo tal constatação suficiente à improcedência do pedido de compensação
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902753/2014-73
9
formulado pelo contribuinte no PER/DCOMP n. 20649.30098.170910.1.3.03-8722, para débito das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL de outubro/2010.
Sobre a matéria, cito julgado deste Conselho Administrativo, através de seus
ementário, transcrito na parte em que interessa:

ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO / 3a CÂMARA / 2a TURMA
ORDINÁRIA
SESSÃO 16 de julho de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012

AUTO DE INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CONCLUSÕES DE OUTRO PROCESSO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS E PROVAS DE OUTRO PROCESSO. MATÉRIA CONEXA. A
questão analisada no presente processo tem conexão com outro processo
do mesmo contribuinte e do mesmo período. Trata da análise de parcela
relativa a pagamento de imposto por controlada domiciliada no exterior.
Não obstante a Autoridade Fiscal ter utilizado fundamentos legais e
provas de outro processo, no lançamento aqui analisado os fundamentos
do lançamento foram claramente especificados, e a contribuite
apresentou a competente defesa, o lançamento foi realizado por
autoridade competente e portanto não há que se falar em nulidade do
lançamento [...]
LUCRO NO EXTERIOR. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
SE NÃO FOR APURADO CSLL A PAGAR.
Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites
para tal aproveitamento, e para que seja possível a compensação, é
necessário que exista imposto devido no Brasil, ou seja que tenha sido
apurado base de cálculo positiva da CSLL no período de apuração em que
se pretenda aproveitar o imposto pago no exterior.
SALDO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO EM ANOS CALENDÁRIOS SUBSEQUENTES.
O saldo de crédito de imposto pago no exterior deve compor um estoque
de crédito de imposto pago no exterior para compensação em anos
subsequentes de lucros apurados no exterior, que deve ser controlado na
parte B do LALUR. A compensação fica sujeita aos limites de imposto pago
no exterior passível de compensação.

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902753/2014-73
10
Por essas razões, deve-se manter integralmente o acórdão recorrido e, por
conseguinte, a homologação apenas parcial do PER/DCOMP n. 20649.30098.170910.1.3.03-8722,
sendo devida a glosa da parcela de composição do saldo de base negativa de CSLL relativa ao IR
pago no exterior.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do acõrdão recorrido por inovação do critério de julgamento e, no mérito, negar
provimento ao apelo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 965
DF CARF MF
Original